Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737768-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARICELIO SOUZA CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703506-48.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, nos seguintes termos (Id. 168139983 dos autos de origem): “(...) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo terceiro interessado M DE OLIVEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da Decisão de ID no 166777245, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. No presente caso, eventual direito do advogado aos honorários da fase de conhecimento não poderá protelar o direito do Exequente em receber seu crédito. Caso obtenha sucesso em seu recurso, o escritório poderá promover a cobrança dos valores pelos meios processuais ordinários. Inclusive, não há informação de que lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo. Por fim, o trânsito em julgado a que se refere o art. 100 da CF diz respeito ao objeto principal da causa, conquanto a discussão sobre eventuais honorários devidos é apenas acessória. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intime-se. Sem prejuízo, cumpra-se IMEDIATAMENTE a Decisão de ID 166777245.” Em síntese, o Agravante informa que foi contratado pelo Sindireta/DF para ajuizar as ações cabíveis, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente das parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos sindicalizados. Acrescenta que a segurança foi concedida, o que possibilitou o cumprimento individual da sentença coletiva. Narra que no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato foi convencionado que os honorários contratuais seriam pagos na forma do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, que apenas exige a apresentação do contrato de honorários. Informa que o pedido foi indeferido pelo juízo de piso, e foi interposto o Agravo de instrumento no 0704786-74, no qual desafia esta decisão, e que o recurso ainda está pendente de julgamento. Alega que, mesmo com recurso em trâmite, aquele Juízo determinou o prosseguimento da execução com expedição do requisitório de pagamento referente ao crédito principal em desrespeito à regra constitucional que veicula o trânsito em julgado como conditio sine qua non para a expedição e pagamento de qualquer precatório /RPV contra a Fazenda Pública. Pleiteia que a requisição de pagamento com limite de 80% do valor do crédito, retendo-se 20% para futura requisição após o julgamento definitivo da resignação e aduz que a decisão está equivocada por considerar que os documentos juntados não correspondem a um contrato de serviço individual. Salienta que a pretensão não versa sobre honorários de sucumbência da fase de conhecimento, mas sim sobre os destaques dos honorários contratuais. Aduz que o Juízo a quo não observou que a Constituição Federal exige a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que possa o pagamento ser requisitado contra a Fazenda Pública, a teor do art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Informa que seria importante aguardar o trânsito em julgado do AI 0704786-74 para se admitir o pagamento no crédito principal. Destaca que a retenção dos honorários contratuais também é justificada pela decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária, na qual os filiados aquiesceram com o pagamento dos honorários propostos pelo escritório de advocacia. Por último, alega que não pode prevalecer o entendimento de que “o trânsito em julgado a que se refere o art. 100 da CF diz respeito ao objeto principal da causa, conquanto a discussão sobre eventuais honorários devidos é apenas acessória.”, pois os honorários contratuais não são obrigações acessórias e, portanto, com base na Súmula 47/STF, há expressa vedação de expedição de precatório para pagamento da verba em foco dissociado do crédito principal a ser percebido pelo Agravado. Entende ser inviável que receba os honorários contratuais de forma autônoma, independentemente do crédito principal, logo, a discussão sobre honorários contratuais não é acessória ao objeto principal dos autos originários, pois exige a lei e a jurisprudência do STF que ambos sejam objeto de precatório único expedido concomitantemente Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Agravo para obstar a expedição dos requisitórios ou o seu pagamento ou, sucessivamente, autorizá-lo, até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor do crédito, retendo-se à disposição do Juízo os 20% (vinte por cento) no valor correspondente, até o trânsito em julgado do AI no 0704786-74.2023.8.07.0000. Preparo devidamente recolhido (Id. 51081227). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, todavia, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), que determinou a abstenção de descontos a título de custeio do auxílio alimentação e a devolução das parcelas descontadas. O Agravante atuou na referida ação, representando o SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. No entanto, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF e o escritório de advocacia Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados (Id. 124614686 dos autos de origem). Consoante entendimento do c. STJ, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos por ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais, salvo expressa autorização do filiado. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28.3.2019, DJe 28.5.2019) Como o próprio Agravante afirma, essa matéria está em discussão no AI 0704786-74, que aguarda julgamento. No bojo da decisão proferida naquele recurso já foi explicitado que o Agravante apresentou o contrato celebrado com o Sindicato. Ocorre que inexiste qualquer autorização do Agravado, tampouco contrato celebrado com ele.Em que pese a previsão contratual de que os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser pago a cada um dos substituídos, tal cláusula não tem qualquer efeito sobre o filiado agravado, por ausência de contratação individual. Também ali foi elucidado que não se aplica ao caso o disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Consoante o dispositivo legal transcrito, a retenção da quantia correspondente aos honorários advocatícios somente é autorizada se o advogado juntar aos autos o contrato firmado com seu filiado. Na hipótese, o contrato de honorários advocatícios juntado aos autos não foi celebrado com o Agravado. Dessa forma, considero que não há risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora